Tribunal: TJPA
Processo: 0802304-12.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802304-12.2024.8.14.0040

APELANTE: JOSE GONCALVES NUNES FILHO

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. LAUDO MÉDICO PARTICULAR ACOLHIDO PELA PRÓPRIA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DIVERGENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ART. 370 DO CPC. MÉRITO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA TABELA CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DO SEGMENTO ANATÔMICO E DO GRAU FUNCIONAL APURADO. PAGAMENTO REALIZADO CONFORME METODOLOGIA PREVISTA NA APÓLICE. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA INDENIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção de prova pericial reputada desnecessária, sendo ele o destinatário da prova, nos termos do art. 370 do CPC, especialmente quando o conjunto probatório é suficiente ao deslinde da controvérsia.

2.

Inexistindo laudo técnico divergente e tendo o próprio autor instruído a inicial com relatório médico que embasou o cálculo administrativo da indenização securitária, revela-se desnecessária a realização de perícia judicial.

3.

Nos contratos de seguro de vida com cobertura para Invalidez Permanente Parcial por Acidente, a indenização deve observar a proporcionalidade prevista na tabela constante das condições gerais da apólice, aplicando-se o percentual correspondente ao segmento anatômico afetado e, sobre este, o grau funcional apurado.

4.

Demonstrado que a seguradora efetuou o pagamento da indenização de acordo com a metodologia contratual e com base no grau de comprometimento funcional indicado pelo próprio médico assistente do segurado, não há falar em diferença indenizatória.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por JOSE GONCALVES NUNES FILHO em face de sentença proferida, nos autos da Ação de Complementação de Seguro de Vida ajuizada contra BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.

Na origem, narra o autor que é empregado da empresa VALE S/A e foi inserido em seguro de vida coletivo contratado junto à requerida. Sustenta que, em 17/04/2023, sofreu acidente que resultou em fratura de bacia (membro inferior), ocasionando invalidez permanente parcial.

Afirma que acionou administrativamente a seguradora, a qual reconheceu a cobertura e efetuou pagamento indenizatório proporcional. Contudo, entende que o valor pago foi inferior ao efetivamente devido, podendo a indenização alcançar até 70% do capital segurado, conforme tabela aplicável da SUSEP.

Requereu, na inicial, a realização de perícia médica judicial, nos termos do art. 465 do CPC, a fim de apurar o real grau de invalidez e o correto enquadramento na apólice.

Foi deferido o benefício da justiça gratuita.

Citada, a ré apresentou contestação, alegando que o pagamento realizado observou rigorosamente as disposições contratuais e o laudo médico apresentado, inexistindo diferença a ser complementada.

Houve réplica.

Sobreveio sentença que, entendendo tratar-se de matéria eminentemente de direito, julgou antecipadamente o mérito, nos termos dos arts. 355, I, e 464, §1º, II, do CPC, julgando improcedente o pedido autoral, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial requerida, afirmando tratar-se de prova imprescindível para aferição do grau de invalidez. No mérito, pugna pela anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para realização de perícia médica judicial.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, sustentando a nulidade da sentença sob o argumento de que seria imprescindível a realização de perícia médica judicial para aferição do grau de invalidez decorrente do acidente sofrido. Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

Verifica-se dos autos que o próprio autor instruiu a inicial com relatório médico subscrito por seu médico assistente, Dr. Miquéias Feitosa Leite (CRM-PA 13.765), constante do ID 23514914, no qual restou consignado que o recorrente sofreu fratura de bacia em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 17/04/2023, apresentando limitação funcional, ausência de doença associada e comprometimento funcional classificado como mínimo, correspondente a 25%, com reconhecimento de sequela residual. Referido laudo foi acolhido pela seguradora para fins de cálculo da indenização administrativa.

Observa-se, portanto, que a existência da lesão e sua natureza traumática são incontroversas, assim como o grau funcional apontado, inexistindo nos autos qualquer laudo divergente ou elemento técnico que suscite dúvida razoável acerca da extensão da invalidez. A controvérsia instaurada não reside na constatação da incapacidade, mas na forma de cálculo da indenização securitária à luz da tabela contratual aplicável.

Nessas circunstâncias, a matéria controvertida assume natureza predominantemente jurídica, sendo desnecessária a produção de prova pericial judicial. Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias. No caso concreto, não se verifica qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

A jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça admite o julgamento antecipado do mérito quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, hipótese verificada no presente caso. Inexistindo prova técnica conflitante ou questionamento fundamentado quanto ao grau de invalidez indicado pelo próprio médico assistente do autor, não há falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação de cobrança de indenização securitária. O recorrente sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a lide foi julgada sem a realização de perícia médica judicial necessária à apuração do grau de invalidez decorrente de acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de perícia médica judicial caracteriza cerceamento de defesa em ação de cobrança de indenização securitária, quando já há nos autos laudo médico e documentação administrativa suficientes para o deslinde da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do CPC, é legítimo quando a prova documental constante dos autos se mostra suficiente para o julgamento de mérito, sendo desnecessária a produção de novas provas.

4. No caso concreto, o laudo médico apresentado pelo próprio autor e a documentação administrativa da seguradora comprovam o grau de invalidez parcial (50%), com pagamento proporcional já realizado, o que afasta a alegação de insuficiência probatória.

5. A realização de perícia médica judicial seria medida protelatória, uma vez que o próprio autor não impugnou o percentual de invalidez indicado em laudo apresentado por ele mesmo.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a inexistência de cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento antecipado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de perícia médica judicial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental constante dos autos é suficiente para comprovar o grau de invalidez do segurado.

2. O julgamento antecipado da lide é legítimo, nos termos do art. 355 do CPC, quando a prova existente é bastante para a formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados: (...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802376-04.2021.8.14.0040 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/11/2025 )

Superada a preliminar, no mérito observa-se que a controvérsia se cinge à existência de diferença indenizatória a título de invalidez permanente parcial por acidente. É pacífico o entendimento de que, nos contratos de seguro de vida com cobertura para Invalidez Permanente Parcial por Acidente, a indenização deve observar o critério de proporcionalidade, com base na tabela prevista nas condições gerais da apólice.

No caso concreto, o segmento anatômico afetado – bacia – possui previsão de indenização correspondente a 20% do capital segurado. O laudo médico apresentado pelo próprio autor indicou comprometimento funcional mínimo de 25%. Assim, sendo o capital segurado no valor de R$ 102.201,60, a aplicação da tabela contratual conduz ao seguinte resultado: 20% do capital segurado perfaz o montante de R$ 20.440,32, e sobre esse valor aplica-se o percentual de 25%, correspondente ao grau funcional indicado, resultando em indenização equivalente a 5% do capital segurado.

Consta dos autos que a seguradora efetuou o pagamento da indenização observando exatamente essa metodologia, inclusive com complementação administrativa posterior, inexistindo qualquer elemento técnico que indique grau de comprometimento superior ao apontado pelo médico assistente do autor.

Dessa forma, não demonstrado o alegado pagamento a menor, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém,

de

de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 14/04/2026